Tribunal: TJMT
Processo: 1011442-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011442-60.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA MOREIRA DE LIMA - CPF: 020.486.821-11 (IMPETRANTE), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ - CPF: 621.662.711-20 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990 – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É direito líquido e certo da impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Mandado De Segurança Cível com pedido de Tutela de Urgência

impetrado por
Cláudia Moreira de Lima
contra ato tido como coator perpetrado pelo
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso
,

consubstanciado no ato administrativo que concedeu a licença maternidade pelo período de apenas 120 (cento e vinte) dias.

Na peça vestibular do
mandamus
, aduz a impetrante, que é servidora pública contratada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, de modo a exercer suas funções mediante a celebração do Contrato Administrativo de Servidor Temporário prorrogado pelo contrato n.º 032/2021/SECITECI/MT até a data de 28/06/2023.

Afiança que, durante a vigência do instrumento pactuado, a servidora deparou-se com a notícia de que estava gestante, ocorrendo o parto gemelar na data de 17/02/2023.

Afirma que, inobstante a legislação específica, no caso da Impetrante, tendo em vista a sua condição de servidora contratada, fora concedida a licença maternidade pelo período de apenas 120 (cento e vinte) dias, o que não deve ser admitido, em razão da expressa previsão legal de 180 (cento e oitenta) dias.

Destaca, nesse sentido, que as servidoras públicas contratadas por prazo determinado, possuem o direito à licença-maternidade nos exatos moldes do previsto para os servidores públicos efetivos, nos termos do art. 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Sustenta que, sob tais fundamentos, estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, razão pela qual, pugna pela concessão de medida de liminar, para que se determine a imediata concessão da “
licença-maternidade da impetrante pelo

período de cento e oitenta (180) dias, contados do nascimento das filhas gêmeas

da impetrante (17/02/2023), sem prejuízo de sua remuneração
” (Id. 168844691, fl.10).

Deferida a tutela de urgência (Id. 170417667).

O Estado de Mato Grosso peticionou nos autos requerendo expressamente o reconhecimento do pedido da impetrante (Id. 170600158, fl.02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela concessão da segurança (Id.
177244741, fl.04).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre ressaltar que é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Da análise dos autos, verifica-se, que a impetrante fora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação – SECITECI, inicialmente pelo período de 12 meses (Id.
168844691, fl. 18
), e que, no curso do pactuado, descobriu que estava grávida de gêmeos (Id.
168844691, fl.17
).

Requerida a concessão da licença maternidade, tal benesse fora concedida apenas de 17/02/2023 até 16/06/2023, ou seja, apenas por 120 (cento e vinte) dias.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que, nada obstante a inexistência de estabilidade no serviço público, podendo ser exonerada
"ad nutum"
pela Administração Pública por se tratar de servidora designada para o exercício de função pública, em caráter precário, tal fato não afasta a garantia à licença maternidade, direito social garantido com inclusão dos servidores públicos no desempenho de função pública, na forma preconizada pelo art. 7º, inciso XVIII, c/c art. 39, § 3º, ambos da Constituição da República.

Já em relação ao prazo para desfrutar da licença maternidade, o art. 235 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 330/2008, o ampliou para 180 (cento e oitenta) dias, sem qualquer distinção entre as servidoras efetivas e aquelas contratadas temporariamente.

“
Art. 235 - Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica
”.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que as servidoras contratadas a título precário, têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, bem como ao usufruto da licença maternidade.

Sobre o tema, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça é pacífico:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE - BENEFÍCIO POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008 – MATÉRIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS – SENTENÇA RATIFICADA.

É direito líquido e certo da Impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008.
A precariedade do vínculo não interfere na fruição do benefício.

(N.U 1009799-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.

A servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de licença-gestante, cujo período será de cento e oitenta (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990.

Sentença ratificada.

(N.U 1022628-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
LUIZ CARLOS DA COSTA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SERVIDORA DE CONTRATO TEMPORÁRIO - GESTANTE – DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal.

(N.U 1019123-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
ALEXANDRE ELIAS FILHO,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (grifo nosso)

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso peticionou nos autos reconhecendo expressamente o pedido da impetrante, visando a concessão da ordem consubstanciada na licença maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) e não apenas 120 (cento e vinte) dias (Id. 170600158, fl.02).

Pela concessão da licença-maternidade pelo prazo máximo previsto em lei, também se posicionou a douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Dessa forma, encontra-se evidente o direito líquido e certo da Impetrante em

obter a licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsão do artigo 235 da

LC nº04/90, uma vez que representa a proteção, cuidado e amparo da criança e da mãe, mantendo-se o

vínculo afetivo entre estas, assegurando um relacionamento emocional saudável
” (
Id. 177244741, fl.03).

Forçoso concluir, portanto, que mostra-se cristalino o direito líquido e certo da impetrante de gozar pela licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta dias), de maneira que a concessão da segurança é medida de rigor.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO a segurança vindicada, para
determinar a autoridade coatora que assegure o gozo da benesse pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias)

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023